Tribunal: TJSP
Processo: 2279351-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. Multa administrativa. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Agravante que ofertou seguro garantia. Admissibilidade. Na hipótese dos autos, a multa aplicada pela ARTESP não détem caráter tributário, devendo ser afastada a aplicação do Súmula 112 do STJ e artigo 151 do CTN.
Agravo de Instrumento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. Multa administrativa. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Agravante que ofertou seguro garantia. Admissibilidade. Na hipótese dos autos, a multa aplicada pela ARTESP não détem caráter tributário, devendo ser afastada a aplicação do Súmula 112 do STJ e artigo 151 do CTN.
Agravo de Instrumento provido.